Tribunal: TJDFT
Processo: 0714206-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714206-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CESAR CALACA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mauro Cesar Calaça contra decisão de indeferimento da tutela antecipada consistente na determinação de autorização e custeio da realização dos exames: denervação percutânea de faceta articular por segmento, mielografia segmentar por segmento, pass. Cateter peridural ou subarac, bloqueio peridural ou subaracnóideo com corticoide, bloqueio neurolítico nervo craniano cérvico torácico (processo 0704707-40.2024 - 4a Vara Cível de Taguatinga – DF). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se Trata-se de processo de conhecimento, com pedido de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em que o autor busca compelir a operadora de planos de saúde a custear exames necessários para o seu tratamento médico. O autor alega que é "paciente com diagnósticos de espondilose lombar espondilite anquilosante, espondilose lombar, hipertrofia facetaria, discoartroses l2 a s1, radiculopatia lombo-sacra, irritação radicular lombar e dor severa não controlada. Apresenta dor progressiva do tipo DOR RADICULAR, MIOFASCIAL, MECANICA FACETARIA, em topografias lombar sacral e quadril. Em função da doença lombar e compressão radicular, associada a dor neuropática, tem limitações funcionais para mobilidade de MMII. Tem radiculopatia lombosacra. Apresenta dor frequente e com crises de intensificação, mensurada em EVA (escala visual analógica) = 9, causando limitação postural, motora e funcional, levando a redução da qualidade de vida e repercussões biopsicosociais típicas de dor crônica. O sofrimento atual é intenso." Realizou exames de ressonância magnética, que concluiu por doenças degenerativas e acometimento radicular crônico, que ensejam sores intratáveis na coluna lombar e artrose facetária. Foi ainda submetido a diversos tratamentos, seja com o uso de medicamentos, fisioterapia, entre outros. Diante da falta de resposta para o seu quadro de dor, o médico responsável pelo tratamento teria indicado procedimento neurocirúrgico específico para a dor, como forma de alívio por terapias denervatórias. Contudo, diante da dificuldade de se obter um diagnóstico preciso, foi-lhe solicitado a realização de exames complementarem para a avaliação genética, a fim de obter informações mais precisas e orientar o tratamento. Entretanto, apesar de todo o quadro clínico apresentado e de não estar mais no prazo de carência, a ré negou os seguintes exames: - DENERVACAO PERCUTANEA D FACETA ARTICULAR POR SEG - MIELOGRAFIA SEGMENTAR POR SEGMENTO - PASSAG CATETER PERIDURAL OU SUBARAC - BLOQUEIO PERIDURAL OU SUBARACNOIDEO COM CORTICOIDE - BLOQUE NEUROLITICO NERVO CRANIANO CERVICO TORACICO. Reforçou que não houve a apresentação de justificativas para a recusa ao custeio dos exames. Em sequência, defendeu que o rol da ANS seria exemplificativo, razão pela qual não poderia haver a recusa ao custeio dos exames. Diante dos supostos danos causados pela negativa de cobertura, também pugnou pela compensação pelos danos morais sofridos. Além disso, pediu, inclusive em sede de tutela de urgência, para compelir a ré a custear os exames necessários à continuidade do tratamento. Pois bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que ainda é prematuro para se deferir a liminar pretendida. Com efeito, há informações nos autos que revelam que o quadro clínico do autor vem de longa data, se tratando de doença degenerativa que tem evoluído da forma relatada. Assim, apesar dos relatos de dor, aparentemente não há a atualidade do perigo, não tendo o médico se aprofundado na possibilidade ou não do paciente aguardar, ao menos, o prévio contraditório. De outro lado, observo que a questão referente à indicação dos exames envolve análise técnica, cujo conhecimento o juízo não dispõe. Foram indicados exames para orientar o diagnóstico e tratamento da doença do autor. Há informações de que a operadora ré não teria apresentado resposta. Contudo, em análise do telegrama de Id. 188588265 há justificativas que indicam que algumas das OPMEs solicitadas não seriam indicadas para os exames requeridos e não recomendadas para o resultado esperado. Também pontuou-se que seria recomendado realizar de forma precedente outro procedimento, a indicar a possibilidade de existir substituto terapêutico. Assim, a vista da ausência de mais informações precisas, entendo que se deve aguardar ao menos o prévio contraditório, a fim de que a ré possa ter a oportunidade de justificar, de forma mais aprofundada, os motivos da recusa da cobertura contratual. Diante disso, por ora entendo que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual indefiro o pedido. Ressalvo a possibilidade de o autor reiterar o pedido de tutela, após o prazo de resposta. Já adianto que a ré, em contestação, deverá apontar objetiva e claramente as justificativas para a recusa da cobertura contratual, em relação aos exames solicitados. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. . A parte agravante sustenta a presença dos requisitos à concessão da antecipação de tutela. No que refere à probabilidade do direito, afirma que estaria centrada nos seguintes aspectos: (a) relação de consumo; (b) contrato relacionado ao direito fundamental à saúde; (c) relatório médico a indicar a necessidade do tratamento; (d) ausência de fundamentação da negativa de cobertura; (e) função social e econômica dos contratos. E quanto ao perigo de dano, assevera que “a ausência do dos procedimentos e exames de maneira urgente trará graves prejuízos processuais à saúde do Agravante”. Pede, em liminar e no mérito, a concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Em relação ao perigo de dano, os relatórios médicos colacionados na origem não se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência (risco à vida ou a integridade física a ponto de subsidiar a imediata autorização dos procedimentos - quadro clínico de longa data). Além disso, conforme destacado na decisão originária, existiriam indícios de que a cobertura de certos procedimentos e materiais teria sido fundamentadamente recusada em razão da conclusão de junta médica (Resolução normativa ANS n° 424/2017), o que demandaria a dilação probatória (inclusive mediante prova técnica) para a completa elucidação dos fatos. Nesse sentido, "mutatis mutandis", os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357601, 07040511220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora requereu que a operadora demandada seja obrigada a autorizar e a arcar com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em seu favor ("Osteotomia alvéolo-palatina - 1x" e "Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo - 1x"), incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravante na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de probabilidade do direito alegado. 4. Embora o relatório emitido pelo dentista da parte agravante recomende o procedimento cirúrgico odontológico, verifica-se que o plano de saúde, em cumprimento à Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, fundamenta a negativa do tratamento em parecer técnico desfavorável por meio de junta odontológica em divergência à solicitação do dentista da autora acerca da cobertura pela segmentação hospitalar, consignando que "o procedimento deve ser realizado em consultório odontológico, sob anestesia local". 5. Nesse contexto, não há verossimilhança nas alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita. 5.1. A negativa de cobertura decorreu com amparo em análise realizada por junta odontológica instaurada para resolução de dissenso entre o cirurgião assistente e o médico da operadora acerca do tratamento prescrito, nos termos da regulação normativa (Resolução Normativa no 424/2017). 6. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais e suporte anestésico solicitados pelo dentista da recorrente demandam a respectiva dilação probatória. 7. Precedente: "2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia." (07517486320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 11/5/2021). 8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1715983, 07095449620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso (necessária a dilação probatória para dirimir a controvérsia), tampouco o risco de dano (ausente comprovação de urgência ou emergência a justificar a medida excepcional – Lei 9.656/1998, art. 35 – C), de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator